Tribunal: CARF
Processo: 13603.905272/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 05/03/2009
CONEXÃO PROCESSUAL. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO PROCESSO.
Em face do julgamento conjunto deste processo com o processo conexo na mesma sessão - sistemática dos recursos repetitivos - rejeitado o pedido de sobrestamento do processo.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
null
RETENÇÃO INDEVIDA. COMPROVAÇÃO. CRÉDITO. COMPENSAÇÃO.
Comprovado nos autos que a operação pactuada junto à exportador no exterior não era passível de retenção de imposto na fonte, em face de tratar-se de aquisição de mercadorias e não de remessa de pagamento por prestação de serviços, de se reconhecer o valor retido e pago como indevido, possibilitando a sua compensação com débitos da Recorrente.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.905272/2011-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.629 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2020
Recorrente
MAGNETI MARELLI SISTEMAS AUTOMOTIVOS INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 05/03/2009
CONEXÃO PROCESSUAL. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO
PROCESSO.
Em face do julgamento conjunto deste processo com o processo conexo na
mesma sessão - sistemática dos recursos repetitivos - rejeitado o pedido de
sobrestamento do processo.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
RETENÇÃO
INDEVIDA.
COMPROVAÇÃO.
CRÉDITO.
COMPENSAÇÃO.
Comprovado nos autos que a operação pactuada junto à exportador no exterior
não era passível de retenção de imposto na fonte, em face de tratar-se de
aquisição de mercadorias e não de remessa de pagamento por prestação de
serviços, de se reconhecer o valor retido e pago como indevido, possibilitando
a sua compensação com débitos da Recorrente.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar o pedido
de sobrestamento do processo e, no mérito, por maioria de votos, dar provimento ao recurso.
Vencido o Conselheiro Nelso Kichel (Relator). Designado para redigir o voto vencedor o
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano. Declarou-se impedida de participar do julgamento a
Conselheira Letícia Domingues Costa Braga, substituída pelo Conselheiro Marcelo José de
Macedo. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 1401-004.628, de 12 de agosto de 2020, prolatado no julgamento do
processo 13603.905271/2011-77, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Nelso Kichel, Cláudio de Andrade Camerano,
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Marcelo José de Macedo
(substituindo a Conselheira Letícia Domingues Costa Braga) e Eduardo Morgado Rodrigues.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.905272/2011-11
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.629 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.905272/2011-11

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista no art. 47, §§ 1o
e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343,
de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de
Compensação apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente a IMPOSTO SOBRE A
RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF).
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto.
A DRJ, ao julgar a Manifestação de Inconformidade improcedente, indeferiu o
crédito pleiteado e não homologou a DCOMP objeto dos autos, pois os documentos da
operação foram juntados em língua estrangeira e, ademais, o contrato de câmbio
contratado (transferência de divisas para o exterior) revela classificação - natureza da
operação código 45687 - serviços contratados no exterior, e não contratação de
mercadorias no exterior (Circular BACEN no3.280, de 09.03.2005).
Cientificado do acórdão recorrido, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário,
reiterando a existência do direito creditório postulado e requerendo a integral homologação da
compensação, aduzindo os seguintes argumentos, em síntese:
- reiterou as mesmas razões já apresentadas e enfrentadas pela decisão a
quo, acrescentando, porém, a juntada de elementos de prova com tradução
pública juramentada;
- pediu, por fim, o reconhecimento do alegado direito creditório e
homologação da DCOMP objeto dos autos.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na forma do
Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir: 1

1 Deixa-se de transcrever o voto do relator, que pode ser consultado no acórdão paradigma desta decisão,
transcrevendo o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator designado.
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.629 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.905272/2011-11

Relativamente ao pedido da Recorrente em sobrestar o presente processo para
julgamento com outros conexos, tal questão foi adequadamente debelada pelo Relator e
acompanhado por toda a Turma.
Relativamente ao mérito, entretanto, contrariamente ao entendimento do Relator
Conselheiro Nelso Kichel, a Turma inclinou-se a reconhecer a retenção indevida do
IRR-Fonte em debate.
Coube a mim a tarefa da elaboração do voto vencedor, neste item.
Cremos que ficou devidamente comprovado que não se tratou de prestação de serviços
de assistência técnica ou de outra natureza, e esta constatação se prende ao fato de que
tanto a documentação apresentada para a decisão de piso quanto a apresentada no
recurso voluntário (documentos então traduzidos) revelam uma força probatória
suficiente para a constatação de que estamos diante, sim, de aquisição de mercadorias
no exterior, as quais permaneceram no país vendedor (China) para a fabricação de
conectores, posteriormente importados pela Recorrente.
As mercadorias adquiridas (ferramentais), conforme documentos traduzidos em Doc.01-
nota fiscal, permaneceram no país exportador para a fabricação de peças denominadas
de conectores “Conector 64W + 64W (7GF) conforme demonstrado no contrato
traduzido em Doc.02 – Contrato de Comodato, ambos os documentos, traduzidos,
acostados ao Recurso Voluntário.
É o que basta, tais documentos atestam a aquisição inequívoca das mercadorias, não se
tratando de remessa para pagamento de prestação de serviços.
Quanto à questão da natureza do código de retenção do imposto, que também teria
motivado a decisão de piso, entendo que as explicações trazidas são satisfatórias, além
de que houve uma consulta (de empresa do mesmo grupo) acerca da natureza da
operação, cuja conclusão foi pela não incidência de imposto na operação, idêntica à aqui
tratada.
É o voto, dar provimento ao recurso voluntário.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar o pedido de
sobrestamento do processo e, no mérito, dar provimento ao recurso.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.629 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.905272/2011-11

Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital